Tribunal: TJES
Processo: 0000505-41.2016.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Assistência Judiciária Gratuita; Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000505-41.2016.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RENI GRINEWALD

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que acolheu pedido de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por poupador, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças de correção monetária de expurgos inflacionários do Plano Verão.
2. Rejeitada preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, ante certificação da tempestividade do recurso pela Secretaria do Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão da parte autora estaria prescrita, em razão do decurso do prazo quinquenal após o trânsito em julgado da sentença coletiva; (ii) a sentença teria extrapolado os limites da coisa julgada ao incluir parcelas não abrangidas na decisão originária; (iii) seriam devidos juros remuneratórios capitalizados; e (iv) seriam cabíveis honorários sucumbenciais na fase de liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência das Câmaras Cíveis do TJES é firme no sentido de que o prazo prescricional foi interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, reiniciando-se o prazo de cinco anos em sua integralidade, por não se tratar de execução contra a Fazenda Pública.
5. A aplicação do percentual de 42,72% relativo a janeiro de 1989 encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e não ultrapassa os limites da sentença coletiva.
6. É legítima a incidência de juros remuneratórios de 6% ao ano sobre a diferença de correção monetária, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no STJ.
7. Diante da natureza contenciosa da liquidação, são devidos honorários sucumbenciais, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção do prazo prescricional por protesto ajuizado por legitimado coletivo reinicia a contagem do prazo quinquenal na íntegra quando o executado não integra a Fazenda Pública. 2. É devida a aplicação do índice de 42,72% relativo a janeiro de 1989 nos cálculos de expurgos inflacionários. 3. Incidem juros remuneratórios de 6% ao ano sobre a diferença de correção monetária. 4. São devidos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença com caráter contencioso.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, II; CPC, art. 85; Decreto-Lei nº 1.512/1976, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 247.353/MG, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.10.2004, DJ 07.03.2005; STJ, REsp nº 1.028.592/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 27.11.2009; STJ, REsp nº 2.232.675/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 15.12.2025; TJES, Apelação nº 002170014647, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 09.07.2018, DJ 17.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000505-41.2016.8.08.0063

APTE
:

BANCO DO BRASIL SA

APDO
:
RENI GRINEWALD

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,
cuida-se
de
recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde
acolhido
o pedido autoral.

Passo a examinar, inicialmente, a preliminar suscitada em contrarrazões.

1. PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

O recorrido aventa, preliminarmente, que o recurso é intempestivo.

Sem razão.

Conforme certificado pela Secretaria da instância primeva, por ordem deste Juízo,
o recurso foi apresentado tempestivamente,
in verbis
:

CERTIDÃO

Certifico que o Recurso de Apelação, Id nº32381527 foi apresentado TEMPESTIVAMENTE no dia 16/10/2023, conforme já atestado pela certidão de id nº49370053, considerando a ciência registrada no dia 21/09/2023 e o prazo legal de 15(quinze) dias úteis. Com o intuito de corroborar o atestado, seguem anexos os documentos de comprovação, dentre eles o Ato normativo Nº 220/2022, que publicou os feriados e pontos facultativos do ano de 2023.

Portanto, certificada a tempestividade,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

2
.
MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, s
ustenta o recorrente
no id 6613984
, em síntese, que:
(i)
a pretensão da parte autora encontra-se prescrita, tendo sido ajuizada após o prazo de 5 anos a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva;
(ii)
a sentença extrapolou os limites da coisa julgada ao determinar o pagamento de diferenças não abrangidas na ação coletiva originária;
(iii)
é indevida a inclusão de juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês, por ausência de condenação expressa nesse sentido na sentença coletiva;
(iv)
não caberia a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, sendo esta incompatível com os termos do art. 85 do CPC;
e que

(v)
não houve litigiosidade excessiva entre as partes que justificasse a condenação do Banco ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

Pois bem.
E
sta
colenda
Câmara julgadora já a enfrentara
a matéria atinente à pretensa prescrição
suscitada
em
casos análogos
, firmando o entendimento no sentido de que após a interrupção da prescrição com a ação cautelar movida pelo Ministério Público o prazo prescricional quinquenal voltaria a correr em sua integralidade, e não pela metade como apontado na origem, haja vista que o Banco do Brasil não se enquadra no conceito de fazenda pública, sendo inaplicável a redução de prazo prevista no Decreto-Lei 20.910/32.

A propósito, vejamos os precedentes deste órgão fracionário:

“
[...]
2 - Contudo, a jurisprudência deste eg. Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a Ação Cautelar de Protesto proposta, em 24/09/2014, pelo Ministério Público ante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, contra o Banco do Brasil S/A, no qual visava a interrupção do prazo prescricional da mencionada ação coletiva, possui o condão de interromper o prazo prescricional para o cumprimento de sentença da ação coletiva ora em questão.
3
In casu, havendo protesto interruptivo da prescrição, o prazo recomeça a contar por inteiro, porquanto o cumprimento de sentença foi deflagrado em desfavor de sociedade de economia mista, que não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, razão pela qual não há que se aplicar o redutor previsto no Decreto-Lei n.º 20.910/32
.
4 - Ajuizada a presente demanda em 13/06/2017 e, à consideração de que o termo final para o ajuizamento da ação se daria em setembro de 2019, a sentença merece ser reformada, com o regular prosseguimento do presente cumprimento de sentença
, devendo o magistrado de primeiro grau se atentar para a necessidade de prévia liquidação da sentença.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação, 002170014647, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA INTERRUPÇÃO DO PRAZO AÇÃO CAUTELAR SENTENÇA CASSADA - APELO PROVIDO I
Tendo o Magistrado de Brasília-DF proferido despacho e realizado o protesto via ação cautelar proposta pelo Ministério Público, resta incontroversa a interrupção, até porque, em referida ação, o objetivo era justamente interromper a prescrição para que os legitimados, por meio de execuções individuais, pudessem efetivar seus créditos a título de ressarcimento pelas perdas geradas nas cadernetas de poupança mantidas no Banco do Brasil S/A. II Portanto, em vista do ingresso desta demanda em 11/01/2016, evidente a inocorrência da prescrição em razão do manejo da aludida ação cautelar que interrompeu o prazo prescricional em 24/09/2014, prorrogando-o para setembro de 2019.
III Recurso provido.(TJES, Classe: Apelação, 021160002057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 01/02/2018)

Ratificando a tese ora perfilada, no sentido da contagem do prazo quinquenal a partir da interrupção decorrente da ação movida pelo Ministério Público, são os precedentes de todas as outras Câmaras Cíveis Isoladas deste Sodalício a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO POR IGUAL PERÍODO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I Na origem, cuidam os autos de ação de cumprimento de sentença visando a execução da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, a qual foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e transitou em julgado em 27/10/2009. II Como cediço, após este termo, iniciou-se o prazo quinquenal para o ajuizamento de execuções individuais, o qual findaria em 27/10/2014. III Ocorre que o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma Ação Cautelar de Protesto em 24/09/2014, notadamente, antes do término do prazo prescricional quinquenal e, por este motivo, o termo final para a propositura de ações executivas individuais que, a princípio, ultimaria em 27/10/2014 (contando-se 05 anos do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública), foi interrompido por força do protesto, nos exatos termos do art. 202, II, do Código Civil de 2002.
IV Calha registrar, de logo, que no polo passivo deste feito figura o BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica regida pelo direito privado e que não se enquadra na classificação 'Fazenda Pública', porquanto muito embora as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam constituídas por recursos públicos, tal fato, por si só, não possui o condão de conferir a elas as prerrogativas exclusivas dos entes da Fazenda Pública. V Registre-se, por oportuno, que, em que pese as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas integrem a Administração Pública Indireta, tais categorias de entidades são dotadas de personalidade de direito privado e a este regime estão subordinadas, pelo que não se incluem no conceito de Fazenda Pública, afastando, consequentemente, a aplicação da Súmula nº 383 do STF, bem como do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a prerrogativa neles exposta. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
VI Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação, 002170007559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 19/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE APLICÁVEL SOMENTE NA HIPÓTESE DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 4.597/42 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1) Trata-se cumprimento de sentença coletiva, que transitou em julgado em 27/10/2009. Logo, em um primeiro momento, diz-se que as execuções individuais de tal decisum deveriam ser intentadas dentro do prazo de 05 (cinco) anos, haja vista que no âmbito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública (Informativo do Superior Tribunal de Justiça nº 515, de 03.04.2013). Entretanto, diante do ajuizamento da ação cautelar de protesto, registrada sob o nº 2014.01.1.148561-3, pelo MPDFT perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, ocorreu a interrupção do lapso prescricional para a execução da ação coletiva de nº 1998.01.1.016798-9 relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão. A referida ação cautelar foi proposta no dia 24.09.2014, efetivando a interrupção da prescrição (art. 202, inciso II, do CC).
2) A jurisprudência firmada no c. STJ assentou que após a interrupção do prazo prescricional, este retomaria a correr pela metade. Todavia, o referido aresto se refere às dívidas passivas da União, Estados e Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/4. Contudo, a presente ação não foi ajuizada contra a Fazenda Pública, mas sim em desfavor de sociedade de economia mista (Banco do Brasil S/A), razão pela qual não é aplicável o mencionado diploma. Desse modo, uma vez interrompido o prazo prescricional, a fluência do prazo restante ocorre na sua integralidade, por estarmos diante de relação de direito privado. Tendo a presente sido ajuizada em 03.04.2017, não há que se falar em prescrição. 3) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 002170007591, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO POR IGUAL PERÍODO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I Na origem, cuidam os autos de ação de cumprimento de sentença visando a execução da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, a qual foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e transitou em julgado em 27/10/2009. II Como cediço, após este termo, iniciou-se o prazo quinquenal para o ajuizamento de execuções individuais, o qual findaria em 27/10/2014. III Ocorre que o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma Ação Cautelar de Protesto em 24/09/2014, notadamente, antes do término do prazo prescricional quinquenal e, por este motivo, o termo final para a propositura de ações executivas individuais que, a princípio, ultimaria em 27/10/2014 (contando-se 05 anos do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública), foi interrompido por força do protesto, nos exatos termos do art. 202, II, do Código Civil de 2002. IV Calha registrar, de logo, que no polo passivo deste feito figura o BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica regida pelo direito privado e que não se enquadra na classificação 'Fazenda Pública', porquanto muito embora as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam constituídas por recursos públicos, tal fato, por si só, não possui o condão de conferir a elas as prerrogativas exclusivas dos entes da Fazenda Pública. V Registre-se, por oportuno, que, em que pese as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas integrem a Administração Pública Indireta, tais categorias de entidades são dotadas de personalidade de direito privado e a este regime estão subordinadas, pelo que não se incluem no conceito de Fazenda Pública, afastando, consequentemente, a aplicação da Súmula nº 383 do STF, bem como do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a prerrogativa neles exposta. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VI Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação, 002170007542, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

Como se pode perceber, a matéria sob julgamento está sedimentada neste Sodalício,
não
assistindo razão ao recorrente quanto a ocorrência do transcurso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença
iniciado pelo apelado.

De igual maneira, não assiste razão ao apelante quanto à irresignação sobre o percentual aplicado para o mês de janeiro de 1989 (42,72%), pois coaduna com a jurisprudência já há muito pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça, não violando os limites da coisa julgada, como alegado (REsp n. 247.353/MG, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2004, DJ de 7/3/2005, p. 241).

De igual modo, o c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que “
são devidos juros remuneratórios de 6% ao ano (art. 2° do Decreto-lei 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) incidente sobre o principal (apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano)
” (REsp n. 1.028.592/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 27/11/2009.), daí porque melhor sorte não lhe assiste no ponto; tampouco quanto à pretensão de extirpação das verbas de sucumbência, as quais também, na orientação do Tribunal da Cidadania, entendem-se devidas, notadamente diante do nítido caráter contencioso da liquidação (REsp n. 2.232.675/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Do exposto, conheço do recurso mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

E
m razão disso, majoro os honorários de
sucumbência de 10% (dez) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.